Tribunal: STF
Processo: ARE 1340271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO ACUMULADO/PRESUMIDO DE ICMS. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO COM ICMS DEVIDO NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. LEGISLAÇÃO QUE PERMITE TAL COMPENSAÇÃO APENAS QUANDO O SALDO CREDOR DECORRE DO ICMS PAGO NA OPERAÇÃO ANTERIOR. CRÉDITOS QUE NÃO SE CONFUNDEM. RICMS QUE ATENDE AOS COMANDOS DA LEI 11.580/96 E DA LC 87/96. NECESSIDADE, ADEMAIS, DE SUJEIÇÃO AO PROCEDIMENTO DO SISCRED PARA HABILITAÇÃO E APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso não provido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 150, I; 155, II, § 2º, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A controvérsia recursal reside na possibilidade de utilização de créditos presumidos, decorrentes de outorga legal, para compensação com o ICMS devido no desembaraço aduaneiro. Segundo alega a apelante, o fisco paranaense possibilita tal compensação apenas com créditos decorrentes de operações anteriores. 1. Em primeiro lugar, impõe-se assentar o que se entende por saldo credor e crédito acumulado (crédito presumido). A Comissão Consultiva do ICMS do Paraná, ao responder a Consulta nº 266/1997, assim explicitou:
    (...)
    Nesse passo, portanto, entendo tal como concluiu o magistrado sentenciante e o representante do parquet em segundo grau, que referida disposição legal refere-se ao saldo credor do ICMS pago na operação anterior. Logo, conforme ressaltou o representante do parquet “O condicionamento ao uso do crédito apenas decorrente do ICMS incidente nas operações anteriores, conforme estabelecido nos artigos 47 e 55 do RICMS, não afronta o princípio constitucional da não cumulatividade tributária, ao contrário, apenas reforça a autonomia da norma Estadual em disciplinar sobre tema, competência esta expressamente ressalvada na Lei Complementar anteriormente citada”. Ou seja, ao contrário do que alega a apelante, não vislumbro que o art. 55 do RICMS tenha incorrido em uma limitação ilegal e extrapolado sua competência regulamentar, uma vez que ao regular as situações e condições para utilização dos créditos de ICMS agiu de acordo e nos limites da Constituição Federal e das Lei 11.580/96 e LC 87/96. Ademais, a norma estadual regulamentadora não inovou no ordenamento jurídico, não estabeleceu critério novo que restrinja o direito dos contribuintes. Na lição de Matheus Carvalho[2] “Regulamentos executivos: são aqueles editados para a fiel execução da lei. Este regulamento não pode inovar o ordenamento jurídico, mas somente pode complementar a lei. Caso inove o ordenamento jurídico haverá violação ao Princípio da legalidade. Trata-se, portanto, de atos normativos que complementam os dispositivos legais, não trazendo inovação na ordem jurídica, com a criação de direito e obrigações. ” Além disso, conforme visto, a regulamentação para utilização dos créditos acumulados/presumidos se deu em outros dispositivos do RICMS, o que reforça a legalidade do art. 55 do RICMS. 3. Não fosse isso, é importante mencionar para a utilização de créditos acumulados a LC 87/96 e a Lei 11.580/96 estabelecem com requisito a necessária e prévia fiscalização da autoridade fiscal para que se possa reconhecer sua certeza, liquidez e exigibilidade. 
    (...)
    Sendo assim, de nenhum modo o art. 55 do RICMS restringe o direito de aproveitamento do crédito acumulado pois, como visto, seu tratamento tributário é diferenciado e está disciplinado em outros dispositivos legais e infra legais. Ou seja, repita-se, a cadeia normativa, da Constituição Federal ao Regulamento, é, portanto, plenamente válida. Outrossim, destaque-se que a apelante sequer se submeteu ao procedimento de fiscalização estruturado na norma estadual. E, com tudo isso, não se constata a existência de qualquer direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/9/11)
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/19).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005)
    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente